Tribunal: TJSP
Processo: 1129051-77.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Obrigação de fazer, cumulada com restituição de valores eventualmente pagos a maior e apresentação de documentos. Plano de assistência médico-hospitalar. Reajuste decorrente de mudança de faixa etária. Admissibilidade, pois o segurado possui idade superior a 60 anos, e não existe óbice no ordenamento jurídico vigente para tanto. Contrato dispõe expressamente os percentuais correspondentes e as

Ementa:
Obrigação de fazer, cumulada com restituição de valores eventualmente pagos a maior e apresentação de documentos. Plano de assistência médico-hospitalar. Reajuste decorrente de mudança de faixa etária. Admissibilidade, pois o segurado possui idade superior a 60 anos, e não existe óbice no ordenamento jurídico vigente para tanto. Contrato dispõe expressamente os percentuais correspondentes e as faixas etárias respectivas de forma nítida. Relação de consumo presente, não se identificando irregularidade no que fora avençado. Equilíbrio econômico-financeiro atuarial do contrato levado em consideração. Pessoas em idade mais avançada necessitam de maiores cuidados médicos, portanto, ocasionam despesas compatíveis. Nos cálculos envolvendo reajustes entre a primeira e a sétima faixas etárias e entre a sétima e décima faixas etárias, ainda assim, existe diferencial a menor em prol da décima faixa de 20 pontos percentuais, como exposto expressamente na sentença. Ausência de abusividade. Sentença que se apresenta adequada. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000925912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1129051-77.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANIEL
CHAMMAH, é apelada ITAÚSEG SAÚDE S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Compareceu para
sustentar oralmente a Dra. Sofia Carolina Galdino Luiz.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 22 de outubro de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1129051-77.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/5
Apelação Cível n.o 1.129.051-77.2019.8.26.0100
Apelante:
DANIEL CHAMMAH
Apelada:
ITAÚSEG SAÚDE S/A
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 46.185
Obrigação de fazer, cumulada com restituição de valores
eventualmente pagos a maior e apresentação de documentos.
Plano de assistência médico-hospitalar. Reajuste decorrente de
mudança de faixa etária. Admissibilidade, pois o segurado
possui idade superior a 60 anos, e não existe óbice no
ordenamento jurídico vigente para tanto. Contrato dispõe
expressamente os percentuais correspondentes e as faixas
etárias respectivas de forma nítida. Relação de consumo
presente, não se identificando irregularidade no que fora
avençado.
Equilíbrio
econômico-financeiro
atuarial
do
contrato levado em consideração. Pessoas em idade mais
avançada necessitam de maiores cuidados médicos, portanto,
ocasionam despesas compatíveis. Nos cálculos envolvendo
reajustes entre a primeira e a sétima faixas etárias e entre a
sétima e décima faixas etárias, ainda assim, existe diferencial a
menor em prol da décima faixa de 20 pontos percentuais, como
exposto expressamente na sentença. Ausência de abusividade.
Sentença que se apresenta adequada. Apelo desprovido.
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com base na
r. sentença de págs. 180/183, que julgou improcedente ação revisional de contrato de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1129051-77.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/5
plano de saúde coletivo/empresarial abrangendo reajuste por mudança de faixa etária
após o segurado atingir 60 anos de idade.
Alega o apelante que a sentença merece reforma, pois o que se
discute é a licitude ou não dos reajustes por mudança de faixa etária, reportando-se à
decisão judicial de Instância Superior. A seguir disse que o contrato não contém
matéria a respeito de reajustes por faixa etária, ressaltando que letras minúsculas
dificultam ou mesmo impedem a leitura do conteúdo contratual, e não elenca os
percentuais, tampouco traz elementos essenciais. Prosseguindo destacou itens não
contestados, que têm presunção de veracidade e exigem aplicação das penas de revelia
e confesso, explicitando que a apólice securitária foi redigida em letras inferiores ao
tamanho mínimo previsto no Código de Defesa do Consumidor. Continuando expôs a
incidência da Lei n.o 9.656/98, além de enfatizar matéria sumulada, bem como o
Estatuto do Idoso. Em sequência fez referência à jurisprudência, transcrevendo
ementas de acórdãos e salientando falta de clareza e explicitação contratual, apontando
textos legais que se aplicariam ao tópico. No mais mencionou as cláusulas
contratuais, reiterando aspectos diminutos das letras constantes do instrumento, dando
ênfase ao princípio de in dubio pro consumidor, além do que, expusera sobre o
descabimento de eventual perícia, repetindo que o contrato não indica nenhum
percentual de reajuste. Por último pleiteou o provimento do apelo para que ocorra a
devolução de valores pagos, com incidência de juros e correção monetária, bem como
alteração da sucumbência.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente a
pretensão do apelante, págs. 300/324.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.
No caso em exame, o pactuado pelas partes fizera constar
expressamente, na cláusula 8.2, págs. 152/153, os correspondentes percentuais de
reajustes por faixa etária, e, no caso de segurado acima de 59 anos, o percentual seria
de 33%, consequentemente, há, de forma clara e precisa, disposição contratual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1129051-77.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/5
expressa, fato que, por si só, demonstra que as razões do apelo inobservaram o
conteúdo dos autos.
A alegação do tamanho das letras na apólice não tem nenhuma
pertinência, uma vez que o instrumento que materializou a relação negocial admite por
simples leitura o entendimento correspondente, e a pretensão do apelante, em busca de
formalismo exacerbado para afastar a incidência de atualização do índice decorrente
de mudança de faixa etária, não pode sobressair.
Outrossim, existe amparo legal para o reajuste mesmo acima de
60 anos, haja vista que no ordenamento jurídico vigente não se encontra óbice, além
do que, os planos sofrem reajustes anuais com base na sinistralidade e na variação de
custos médico-hospitalares, o que não afronta o Estatuto do Idoso, sobretudo, porque é
público e notório que pessoas com idade mais avançada necessitam de maiores
cuidados médicos, por conseguinte, as despesas também se ampliam, fato que, por si
só, proporciona embasamento, pois leva em consideração o equilíbrio econômico-
financeiro atuarial da relação negocial.
Segundo o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiçar, “a
norma do art. 15, §3o, da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) apenas inibe o
reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, o
reajuste baseado no simples fato de a pessoa ser idosa, sem pertinência alguma com o
incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato”. (REsp n.o 1.380.606/DF,
Rel. p/ acórdão Ministro João Otávio de Noronha, DJe 31-10-2014).
Acrescentando, ainda, aquele Tribunal que, nesses casos, “não
se está onerando uma pessoa pelo simples fato de ser idosa, mas por demandar mais
do serviço ofertado” (AgRg no REsp n. 1.315.668/SP, Rel. para Acórdão Ministro
João Otávio de Noronha, DJe 14-4-2015).
Destarte, também deve ser levado em consideração o Tema 952,
originário de incidente de recursos repetitivos do C. STJ, que firmou a seguinte tese:
“O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na
mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1129051-77.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/5
contratual; (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais
reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que,
concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou
discriminem o idoso”.
A Resolução Normativa no 63/2003, em seu artigo 3o, inciso I,
estabelece que o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis
vezes o valor da primeira faixa etária, além do que, o inciso II de referido artigo,
dispõe que a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser
superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.
Frise-se que a própria sentença fizera referência expressa à
Resolução no 63/03 da ANS, destacando, ainda, a variação percentual entre a primeira
e sétima faixa etária, e entre a sétima e décima, sendo que neste último intervalo existe
uma diferença a menor de 20 pontos percentuais em relação ao primeiro, pág. 182, o
que sequer fora impugnado, consequentemente, está reconhecido.
Assim, a sentença observou o necessário e se apresenta
devidamente fundamentada, não se vislumbrando supedâneo para alteração.
Em decorrência do desfecho da demanda, majora-se a verba
honorária para 15% do valor da causa, em observância ao artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento ao
apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
ALC300